Tribunal: TJES
Processo: 5000106-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ALEXSANDER DE MELO CIRILO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. A ação executiva, ajuizada em 15/01/2019 para cobrança de R$ 1.633,15, apresentou tentativas frustradas de citação e buscas patrimoniais negativas via RENAJUD e registro de imóveis. O magistrado de primeiro grau aplicou o entendimento do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça para reconhecer a ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, fundamentada na ausência de movimentação útil por período superior a um ano e na falta de citação ou bens penhoráveis, possui legalidade frente ao princípio da eficiência administrativa, à autonomia federativa e aos marcos temporais fixados pelo STF e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), estabeleceu tese vinculante que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando constatada a ausência de interesse de agir.

4. A tese firmada pela Suprema Corte possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, conforme decidido em sede de embargos de declaração, inexistindo modulação de efeitos que restrinja a aplicação apenas a ações ajuizadas após dezembro de 2023.

5. O §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções com valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem movimentação útil há mais de um ano em razão da ausência de citação ou de localização de bens penhoráveis.

6. A constitucionalidade da referida Resolução do Conselho Nacional de Justiça recebeu ratificação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.428/STF.

7. O valor da causa em exame, correspondente a R$ 1.633,15, situa-se abaixo do teto regulamentar, e a paralisação do feito sem diligência eficaz por tempo superior ao limite estabelecido justifica a manutenção da sentença.

8. O dever do Poder Judiciário de zelar pela eficiência do sistema e evitar que o custo processual supere o benefício da arrecadação prevalece sobre a legislação local que fixa patamares de alçada diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, quando o processo permanecer paralisado por mais de um ano sem citação ou apreensão de bens, conforme os parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 possui eficácia imediata sobre os processos suspensos ou em curso, independentemente da data de ajuizamento da ação.

3. O princípio da eficiência administrativa autoriza o controle jurisdicional do interesse de agir em execuções fiscais cujo custo de processamento seja desproporcional ao valor do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, IV, "b"; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal nº 2.805/1977.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, Tema 1.428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença de Id 16728866, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação executiva ajuizada em 15/01/2019, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor histórico de R$ 1.633,15. Após tentativas frustradas de citação e buscas patrimoniais negativas (RENAJUD e registro de imóveis), o magistrado singular, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu o feito por falta de interesse de agir, dado o baixo valor da causa e a ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Em suas razões recursais (Id 16728867), o Município sustenta, em síntese: i) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 às ações ajuizadas antes de dezembro de 2023; ii) o desrespeito à autonomia federativa e à legislação local (Lei Municipal nº 2.805/1977), que fixa patamar de alçada diverso; e iii) a ausência dos requisitos para a extinção automática.

Sem contrarrazões
ante a ausência de triangularização da relação processual na origem.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000106-69.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: ALEXSANDER DE MELO CIRILO - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença de Id 16728866, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação executiva ajuizada em 15/01/2019, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor histórico de R$ 1.633,15. Após tentativas frustradas de citação e buscas patrimoniais negativas (RENAJUD e registro de imóveis), o magistrado singular, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu o feito por falta de interesse de agir, dado o baixo valor da causa e a ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Em suas razões recursais (Id 16728867), o Município sustenta, em síntese: i) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 às ações ajuizadas antes de dezembro de 2023; ii) o desrespeito à autonomia federativa e à legislação local (Lei Municipal nº 2.805/1977), que fixa patamar de alçada diverso; e iii) a ausência dos requisitos para a extinção automática.

A controvérsia reside na legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, com base no princípio da eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixou tese vinculante permitindo a extinção de tais feitos quando constatada a ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento de novas ações ao protesto prévio e tentativa de conciliação. Em sede de embargos de declaração, a Suprema Corte foi enfática quanto à aplicabilidade imediata do entendimento aos processos em curso:

“No que se refere ao pedido de esclarecimentos em relação à aplicabilidade do tema nas execuções fiscais suspensas, a atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, impõe a observância do que decidido por este Supremo Tribunal aos processos suspensos, notadamente por não ter havido a modulação dos efeitos do julgado na espécie, nem pedido de modulação em sede de embargos de declaração”.

Nesse mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024, cuja constitucionalidade foi ratificada no Tema 1.428/STF, estabeleceu no seu art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.633,15) é significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00. Ademais, o exame do caderno processual revela que o Município não obteve êxito na citação do executado nem na localização de patrimônio passível de penhora, permanecendo o feito paralisado por tempo superior ao limite regulamentar sem diligência útil.

Quanto à alegação de autonomia municipal e prevalência da lei local, o próprio STF esclareceu que, embora se respeite a competência federada, o Judiciário possui o dever de zelar pela eficiência do sistema, evitando que o custo do processo supere o benefício da arrecadação, o que se verifica na hipótese.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com os precedentes obrigatórios desta Corte e dos Tribunais Superiores, não remanescendo razões para a reforma do julgado.

Ante o exposto, na forma do art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.